Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido da parte exequente consistente no desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte executada, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante que a verba salarial é impenhorável, conforme leitura do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a manutenção do bloqueio ocasionará um desequilíbrio em seu orçamento familiar afetando sua própria sobrevivência, em contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que a manutenção da decisão pode gerar danos irreversíveis, pois a indisponibilidade do seu salário impede o custeio de necessidades básicas, tais como alimentação, moradia e medicamentos. Pede, ao final, o conhecimento dos recursos para reformar a decisão determinando-se a liberação dos valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da penhora de verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, nota-se que os argumentos apresentados no Agravo Interno são os mesmos do Agravo de Instrumento, insurgindo-se a agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, a qual necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
5. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu a tutela recursal. Conforme ressaltado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família". (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023). Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais.
6. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Por outro lado, há que se observar a dignidade do devedor e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
7. Nesse contexto, não se vislumbra impedimento para que a executada, ora agravante, possa suportar o pagamento da obrigação, com a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sua sobrevivência com dignidade.
8. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravos Interno e de Instrumento não providos. Decisão mantida.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.797, 833, IV e 835, I
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.